Tribunal: TJES
Processo: 0003139-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003139-88.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: LEANDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES devido à Sentença de fls. 133/148, proferida nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por Leandro Raimundo de Oliveira, em que o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para “
declarar
a nulidade da cláusula constante na cédula rural que dispõe sobre a cobrança de juros de mora em 12% (doze por cento) ao ano, devendo a referida taxa ser limitada ao percentual previsto no art. 5º, parágrafo único do Decreto-Lei n° 167/1967, qual seja, 1% (um por cento) ao ano
”.

Irresignado, no recurso de fls. 150/156, o Apelante sustenta que o Magistrado singular, equivocadamente, ampara a Sentença sob a premissa de que a execução se funda em Cédula de Crédito Rural, enquanto, na verdade, o título que a embasa é a Cédula de Crédito Bancário nº 37344/1.

Compulsando os autos, verifica-se facilmente que razão assiste ao Apelante, uma vez que a documentação apresentada pelo próprio Embargante, ora Apelado, às fls. 19/24, evidencia que a Ação de Execução nº 0012883-49.2016.8.08.0024, da qual decorrem os Embargos em tela, se pauta em cédula de crédito bancário, e não rural.

Está-se, pois, diante de flagrante erro de julgamento (
error in judicando
), haja vista o desacerto do Magistrado singular ao partir da premissa –equivocada – de que o contrato em tela versava sobre crédito rural, o que levou à parcial procedência dos Embargos, com o arbitramento destes juros em 12% (doze por cento) ao ano.

Acerca do tema, elucidam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
:

“Chama-se de
error in iudicando
o equívoco de julgamento. Denuncia-se, por meio de impugnação, 'uma má-apreciação da questão de direito ou da questão de fato, ou de ambas, pedindo-se, em consequência, a
reforma
da decisão'. É um dado que investiga no conteúdo da decisão: o juiz decidiu mal, apreciou mal aquilo que lhe foi submetido para ser decidido. Trata-se de fato jurídico que enseja a reforma da decisão recorrida.

[...]

[...] os erros de julgamento (
errores in judicando
) relacionam-se com a substância ou com o conteúdo da decisão. Neste caso, o juiz cometeu uma injustiça ou julgou equivocadamente, não aplicou a norma correta ao caso (seja ela processual ou material), interpretou de maneira desconforme com as regras de hermenêutica ou não valorou corretamente a prova; enfim, quando ocorre
error in iudicando
significa que o juiz errou no julgamento.”

Desse modo, a conclusão do Julgador
a quo
no sentido de que “
a cobrança de juros de mora em cédula rural é permitida, mas limitada a 1% (um por cento) ao ano e não um por cento ao mês como consta na cláusula 11 do contrato
”, não se aplica ao caso em tela, o qual, frise-se, não versa a respeito da cédula rural.

Cumpre dizer, inclusive, que, em se tratando da limitação dos juros moratórios na cédula de crédito bancário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que “
Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese
” (AgRg no REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015), valendo ressaltar que a dita Cláusula 11 se encontra, pois, em consonância com a referida jurisprudência.

Assim, exsurge evidente a necessidade de se reformar a Sentença a fim de afastar as conclusões do Julgador relacionadas à Cédula de Crédito Rural, uma vez que o título executado, frise-se, concerne à Cédula de Crédito Bancário, a qual não se aplicam as disposições do Decreto-Lei nº 167/1967, mantendo-se as conclusões expostas quanto aos demais pontos suscitados pelo Embargante e analisados no ato judicial.

Diante do exposto, dada a legalidade dos juros de mora estatuídos no contrato pactuado pelas partes,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para extirpar da Sentença os fundamentos relacionados à Cédula de Crédito Rural, bem como aqueles que culminaram com a diminuição da taxa de juros fixada contratualmente.

Por conseguinte, mister que se retifique a parte dispositiva da Sentença com a finalidade de julgar improcedentes os Embargos à Execução manejados por Leandro Raimundo de Oliveira, afastando a condenação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES no pagamento de honorários sucumbenciais, ônus revertido integralmente em desfavor do Embargante.

Arbitro, então, a verba honorária devida pelo Embargante em 10% (dez por cento) do valor da causa – observada a suspensão da exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil - CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003139-88.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

APELADO: LEANDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO DECRETO-LEI 167/1967. INAPLICÁVEL. RECURSO PR
OVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular, equivocadamente, proferiu Sentença sob a premissa de que a execução se funda em Cédula de Crédito Rural, enquanto, na verdade, o título que a embasa é a Cédula de Crédito Bancário.

2- A conclusão do Julgador
a quo
no sentido de que “
a cobrança de juros de mora em cédula rural é permitida, mas limitada a 1% (um por cento) ao ano e não um por cento ao mês
”, não se aplica à cédula de crédito bancário, em que “
Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese
” (AgRg no REsp 1395828/PR).

3-
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.